Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARTICULAR. SALDO DEVEDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA. PACTA SUNT SERVANDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE MATERIAL DO INSTITUTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a existência de saldo devedor decorrente de contrato de empréstimo particular e condenou o réu ao pagamento do valor apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao admitir a cobrança de valores que incluiriam juros não expressamente pactuados em contrato de mútuo entre particulares; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação do pedido de chamamento ao processo formulado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, o acórdão embargado examinou detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo a existência de saldo devedor com base na interpretação literal do contrato e na forma de pagamento expressamente pactuada.
6. A questão relativa aos juros remuneratórios foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que, embora inexistente cláusula específica, o réu assumiu a obrigação de adimplir integralmente as parcelas do empréstimo consignado, o que engloba o valor principal acrescido dos encargos financeiros, afastando a tese de limitação ao valor nominal do mútuo.
7. Inexiste omissão quanto ao pedido de chamamento ao processo, porquanto o acórdão não apenas deixou de conhecê-lo por inadequação da via — uma vez que formulado em contrarrazões —, como também assentou, de forma subsidiária, a sua inadmissibilidade material, ante a inaplicabilidade do instituto às hipóteses de discussão de responsabilidade patrimonial entre cônjuges, matéria afeta ao Juízo de Família.
8. As contrarrazões não constituem meio adequado para formulação de pedidos autônomos de reforma da sentença, sendo imprescindível a interposição do recurso cabível, inclusive na modalidade adesiva, sob pena de preclusão.
9. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.
10. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento legal, com intuito de retardar o desfecho da ação judicial, configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A estipulação de pagamento parcelado com valor global definido afasta a alegação de cobrança indevida de juros não pactuados.
3. As contrarrazões não constituem via adequada para formulação de pedidos autônomos, sob pena de preclusão.
4. O chamamento ao processo não é cabível para dirimir controvérsias patrimoniais entre cônjuges, devendo ser discutido em ação própria.
5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.